Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709388-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY GEANE PINTO RAMALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARY GEANE PINTO RAMALHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0047547-76.2014.8.07.0001, proposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor de ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA (DECIO ALVES FIGUEREDO – ME), FRANCISCO PETRONIO DOMINGOS SILVA e da agravante, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da recorrente até a satisfação do débito (ID 227507613 dos autos de referência). Em seu agravo de instrumento, a agravante aduz que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos, além de violar a regra de impenhorabilidade dos vencimentos prevista no artigo 833, IV, do CPC. Sustenta que a dívida fora contraída pelo ex-marido e outros sócios em nome da empresa ALUKAPP Esquadrias de Alumínio Ltda., da qual não fazia parte. Argumenta que o débito não foi assumido em benefício da família e que a execução deve recair sobre os reais beneficiários da obrigação, incluindo o ex-marido e a esposa de um dos sócios. Aponta que o débito já ultrapassa o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e que a retenção mensal de parte de seu salário impediria sua manutenção e a de seus filhos. Suscita que a execução está fundamentada em cheques prescritos e que a ação foi ajuizada antes mesmo do vencimento da dívida, configurando nulidade processual. Alega que o ex-marido transferiu bens a terceiros para frustrar a execução e que a jurisprudência admite a responsabilização do cônjuge ou companheiro do verdadeiro devedor. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, in verbis: A concessão de LIMINAR com a finalidade de SUSPENDER A DECISÃO ID 227507613 que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da fiadora 2 e executada, MARY GEANE PINTO RAMALHO – CPF no 880.082.231-20, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito mais de R$ 2 milhões de reais, proferida imperiosamente no ID 227507613 pelo juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o que prejudicaria deveras a AGRAVANTE atingindo a sua subsistência e de sua família, tendo em vista que a verba salarial é impenhorável nos termos do Art. 833, inciso IV, do CPC, pois a mãe solo divorciada porque o marido arranjou outra ainda casado depende, exclusivamente, desse rendimento para seu sustento próprio e de seus dois filhos que NÃO recebem pensão alimentícia do pai. O troco de R$ 2.814,24 mensais não irá prover o comer e o morar dessa família. A determinação da penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da esposa do fiador 1 e executado FRANCISCO PETRÔNIO DOMINGOS SILVA, denominada ALINE JOYLAN AVELINO DE ARAUJO, tendo em vista que quem contraiu o empréstimo que deu origem à presente dívida executada foi o CNPJ no 15.416.793/0001-00, pertencente à ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, cujo Sócio Administrador era FRANCISCO PETRÔNIO DOMINGOS SILVA, conforme o contrato de ID 30718724 - Contrato (8 Contrato), e a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que a dívida contraída há 11 anos atrás reverteu em benefício do núcleo familiar e a servidora estatutária da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL no cargo de PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA que percebeu em dezembro de 2024 o quantum de R$ 22.920,18 deve sofrer os abatimentos mensais mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito, em razão da responsabilidade primária (solidária) entre os cônjuges (CC, art. 1.647, art. 1.643 e art. 1.644. CPC, art. 842). A extinção dos autos PJE no 0047547-76.2014.8.07.0001 tendo em vista que o agravado não fez prova de que o marco inicial foi 25.03.2014 porque não se ajuíza uma ação de execução de título extrajudicial antes do vencimento do título (22/03/2024)! Isso ocorre porque a exigibilidade da dívida é um dos requisitos essenciais para a execução (art. 784 e 786 do Código de Processo Civil - CPC). Antes do vencimento, o título ainda não representa uma obrigação inadimplida, ou seja, não há mora do devedor. Por questão de ordem, a ação de execução recepcionada antes do prazo deve ser considerada prematura e extinta! A declaração da prescrição dos autos PJE no 0047547-76.2014.8.07.0001, pois a dívida é baseada na cobrança de cheques sem fundo. O contrato de ID 30718724 - Contrato (8 Contrato) expõe a numeração dos cheques cuja prescrição já deve ter se consumado, fatalmente. O agravado não faz prova das datas de emissões dos cheques, tendo em vista que os mesmos prescrevem 6 meses a partir do fim do prazo de apresentação (art. 59 da Lei do Cheque – Lei 7.357/85). Assim como ALINE, o também sócio da ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, ANTÔNIO AMARO LIMA, deve ser chamado a assumir a dívida contraída durante o casamento de 23 anos com a executada fiadora MARY GEANE PINTO RAMALHO, por envolver situação sobre direitos e deveres decorrentes da relação conjugal. Um marido, igualmente como a esposa, pode ser responsabilizado por dívidas contraídas durante o casamento, mas isso depende do regime de bens adotado pelo casal. MARY e ANTÔNIO foram mantiveram União Estável sobre a Comunhão Parcial de Bens e as dívidas contraídas durante o casamento são do casal, pois ocasionaram benefício da família. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada ID 227507613, desonerando a fiadora 02 e executada MARY GEANE PINTO RAMALHO – CPF no 880.082.231-20 da determinação de penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, e imputando aos demais agentes acima correlacionais de forma fundamentada a obrigação de pagar. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. O Exmo. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, em plantão judicial, por meio do despacho de ID 69782342, entendeu que a hipótese não se adequava à previsão do § 1o do art. 4o da Portaria GPR no 119 de 26 de fevereiro de 2025 e, em decorrência, determinou o encaminhamento dos autos à Relatoria Natural. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 69872742, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça a fim de dispensa de preparo recursal e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comprovante de preparo recursal no ID 69992161. Posteriormente, a agravante colacionou o andamento do processo originário e a cópia de ação de alimentos promovida pelos filhos da agravante em desfavor do sócio da empresa ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, ANTONIO AMARO LIMA. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 65951158, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta auferida pela agravante, após os descontos compulsórios, até o pagamento integral da dívida. Em contrarrazões (ID 70980689), o agravado sustenta a possibilidade de manutenção da penhora da verba salarial da agravante no percentual fixado pelo juízo de primeiro grau, nos termos do §2o e do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil e do entendimento jurisprudencial expresso nos arestos que colaciona. Ressalta que a agravante usufrui de renda muito superior à média nacional, demonstrando sua capacidade de pagamento do débito. Além disso, assevera que a recorrente não apresentou documento que comprove que a penhora equivalente a 30% (trinta por cento) inviabilizaria sua subsistência. Ao final, pleiteia que seja negado provimento ao agravo de instrumento. Determinada a inclusão em pauta, os autos retornam à conclusão desta Relatoria para análise da petição que solicita o deferimento da sustentação oral em sessão presencial. (ID. 73444101). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.(grifo nosso) A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.(grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito, porquanto apenas deferiu a penhora sobre a remuneração da recorrente até a satisfação do débito. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que não há possibilidade de realização de sustentação oral durante o julgamento deste agravo de instrumento, em razão da matéria que fora devolvida ao Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 15:37:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora